Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E BAIXA NO CNPJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor e condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. Fato relevante. Constatação de insolvência da empresa executada em razão das diversas tentativas frustradas de penhora, além de indícios de dissolução irregular por desocupação do imóvel sem baixa no CNPJ. Apresentação de despesas pessoais dos sócios na ocasião do pedido de gratuidade de justiça, evidenciando confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do art. 50 do Código Civil; (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) se o marco inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, permite ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica quando evidenciado abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. Constata-se o manifesto estado de insolvência da empresa executada, comprovado pela inexistência de bens ou ativos financeiros capazes de satisfazer a execução, além de indícios de dissolução irregular da sociedade, pela desocupação do imóvel onde funcionava sem comunicação prévia ou baixa no CNPJ.
6. Demonstrada a confusão patrimonial, evidenciada quando a executada, ao requerer gratuidade de justiça, apresentou comprovantes de despesas pessoais dos sócios, demonstrando ausência de separação de fato entre os patrimônios, conforme prevê o §2o, III, do art. 50 do CC.
7. No tocante aos honorários advocatícios, incabível a fixação em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal, especialmente considerando tratar-se de incidente processual resolvido por decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC.
8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de somente serem cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais quando estes forem capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal, hipótese inocorrente no caso em análise.
9. Quanto à prescrição intercorrente, o termo inicial deve ser considerado como a data em se tomou conhecimento da primeira tentativa malsucedida de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme determinado pelo § 4o do artigo 921 do CPC, não exercendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica qualquer influência sobre este prazo.
10. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 4. Demonstrada a situação prevista no artigo 50, § 2o, inciso II, do Código Civil, isto é, confusão patrimonial, deferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 5. Recurso conhecido e provido.” (0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e afastar a condenação do credor agravante em honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica quando evidenciados o manifesto estado de insolvência da empresa executada, indícios de dissolução irregular da sociedade e confusão patrimonial. 2. Descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal, especialmente considerando tratar-se de incidente processual resolvido por decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC. 3. O termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme estabelecido no § 4o do artigo 921 do CPC, não sendo influenciado pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, 136 e 921, §§ 4o e 4o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.730.912/RR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025; TJDFT, 0714900-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível; TJDFT, 0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível.